Tribunal: TJES
Processo: 5004266-72.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004266-72.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CLAISA GAMA MANTHAYA HUPP e outros (4)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS SEM REMESSA À CONTADORIA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E ANATOCISMO. NORMA PROCEDIMENTAL OBRIGATÓRIA. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença promovido por credoras da Fazenda Pública estadual, homologou os cálculos apresentados pelas exequentes e determinou a expedição de Requisições de Pequeno Valor (RPVs), sem prévia remessa dos autos à Contadoria Judicial, apesar do pedido expresso do ente público. A decisão agravada fundamentou-se na preclusão, em razão da ausência de impugnação no prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de erro material nos cálculos em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública pode ser analisada após o prazo legal de impugnação, diante do princípio da indisponibilidade do interesse público; (ii) verificar se é obrigatória a remessa dos autos à Contadoria Judicial antes da homologação dos cálculos e expedição das requisições de pagamento, conforme previsto no Ato Normativo nº 017/2022 do TJES.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A correção de erro material nos cálculos de cumprimento de sentença constitui matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão, podendo ser apreciada a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo magistrado, conforme entendimento pacífico do STJ.

A Fazenda Pública, por representar interesse público indisponível, não se sujeita aos efeitos materiais da revelia nem à preclusão para alegar erro de cálculo, ainda que tenha permanecido inerte no prazo do art. 535 do CPC/15.

A homologação de cálculos sem remessa prévia à Contadoria Judicial viola o art. 3º, §6º, do Ato Normativo nº 017/2022 do TJES, que impõe ao Juízo a obrigação de submeter os cálculos à análise técnica antes da expedição de qualquer requisição de pagamento, inclusive RPVs.

A norma procedimental citada não distingue entre precatórios e RPVs, sendo aplicável a ambas as modalidades de requisição, com o objetivo de proteger o erário contra pagamentos indevidos.

A decisão agravada afronta a legalidade ao homologar os cálculos exclusivamente com base na ausência de impugnação, ignorando a exigência normativa de verificação técnica prévia, essencial à regularidade do procedimento executivo contra a Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo provido.

Tese de julgamento
:

A alegação de erro material nos cálculos em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública pode ser apreciada a qualquer tempo, ainda que não haja impugnação tempestiva, por se tratar de matéria de ordem pública.

A Fazenda Pública não se submete ao efeito material da revelia nem à preclusão quanto a fatos que envolvam bens ou direitos indisponíveis.

É obrigatória a remessa dos autos à Contadoria Judicial, antes da homologação dos cálculos e expedição de requisição de pagamento (RPV ou precatório), nos termos do art. 3º, §6º, do Ato Normativo nº 017/2022 do TJES.

A inobservância da remessa dos autos à Contadoria Judicial antes da expedição de requisições de pagamento configura nulidade da decisão homologatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 345, II, e 535; Lei nº 9.494/97, art. 1º-E; Ato Normativo TJES nº 017/2022, art. 3º, §6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1642658/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26/04/2021, DJe 03/05/2021; STJ, AgInt no REsp 1358556/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 27/10/2016, DJe 18/11/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão acostada em ID 12791333, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos do Cumprimento de Sentença instaurado por
CLAISA GAMA MANTHAYA HUPP E OUTRAS (+4)
, que homologou os cálculos apresentados pelas ora agravadas e determinou a expedição dos competentes ofícios requisitórios (RPVs), sem antes promover o envio dos autos à Contadoria do Juízo para a aferição dos critérios de cálculo, conforme pleiteado pelo Estado.

Em suas recursais o ente público agravante suscita a existência patente erro material nos cálculos homologados, apontando que
(1)
de acordo com o laudo contábil elaborado pela Gerência de Cálculos e Perícias da Procuradoria-Geral do Estado, as agravadas teriam aplicado o fator de correção IPCA-E indevidamente de 01/07/2009 a 08/12/2021, quando o correto seria a aplicação da Taxa Referencial (TR) nesse período;
(2)
teria ocorrido anatocismo, com a aplicação da taxa SELIC (que já engloba juros) sobre quantias já compostas de correção e juros, sendo que a SELIC deveria incidir apenas sobre valores corrigidos;
(3)
esse erro material é matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão, bem como refuta a aplicação dos efeitos materiais da revelia à Fazenda Pública, posto que esta representa direitos indisponíveis (art. 345, inc. II, do CPC);
(4)
a decisão agravada não observou o art. 3º, §6º, do Ato Normativo 017/2022 do TJES, que determina o envio dos autos à contadoria para verificar a adequação dos critérios de cálculo antes da expedição da requisição de pagamento;
(5)
a revisão de cálculos de precatório é permitida a qualquer tempo, até a data do pagamento, conforme art. 1º-E da Lei nº 9.494/97. Nesses termos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo interposto e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

D
ecisão ID
14613867,
que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

A controvérsia central reside em definir se a alegação de erro material nos cálculos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública pode ser analisada após o transcurso do prazo para impugnação e se o Juízo é obrigado a remeter os autos à Contadoria Judicial, conforme determinação normativa.

A decisão agravada (ID
12791333
) indeferiu o pedido do agravante sob o fundamento principal da preclusão, por entender que o Estado deixou transcorrer in albis o prazo para impugnação (art. 535 do CPC/15).

O Agravante alega a existência de patente erro material e anatocismo nos cálculos homologados. A correção de erro material de cálculo é considerada matéria de ordem pública, passível de revisão a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo magistrado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), citada pelo próprio
a
gravante, é pacífica no sentido de que
“eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão, os quais podem ser corrigidos de ofício ou a requerimento da parte, sem que isso implique em violação da coisa julgada [...]”
(STJ - AgInt no AREsp: 1642658 SP 2019/0379563-6, Relator.: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Data de Julgamento: 26/04/2021, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 03/05/2021).

Portanto, o fundamento da preclusão, utilizado pelo
j
uízo
a quo
para rejeitar a petição do Estado, não se sustenta,
especialmente
quando o que se alega é um vício de cálculo que pode gerar enriquecimento sem causa das
a
gravadas e prejuízo ao erário.

Associado à tese da preclusão, o
j
uízo
a quo
desconsiderou a alegação do Estado por sua inércia inicial. Ocorre que
se
tratando da Fazenda Pública, o interesse público é indisponível.

Conforme entendimento consolidado,
“É orientação pacífica deste Superior Tribunal de Justiça segundo a qual não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe dizem respeito, a confissão, pois os bens e direitos são considerados indisponíveis”
(STJ - AgInt no REsp: 1358556 SP 2012/0265014-6, Relator.: Ministra Regina Helena Costa, Data de Julgamento: 27/10/2016, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 18/11/2016).

Dessa forma, a ausência de impugnação no prazo do art. 535 do CPC/
15
não tem o condão de convalidar um erro de cálculo que resulte em pagamento a maior pelos cofres públicos. O zelo pelo patrimônio público exige que, uma vez apontado um erro material plausível (como a suposta aplicação incorreta de índices ou anatocismo), este seja verificado.

A

alegada v
iolação ao
a
rt. 3º, §6º do Ato Normativo 017/2022
do
TJES é o ponto fulcral que, por si só, justifica o provimento do recurso.

O
a
gravante apontou corretamente que o Juízo a quo, ao proferir a decisão de homologação, não observou o comando obrigatório do art. 3º, § 6º do Ato Normativo 017/2022 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

O referido dispositivo determina:
“Antes de expedir a requisição de pagamento, o Juízo da Execução encaminhará os autos à contadoria para informar se os critérios de cálculo atendem aos normativos vigentes referentes às condenações contra a fazenda pública”
.

Trata-se de uma norma procedimental cogente, criada justamente para funcionar como um mecanismo de controle e filtro, visando garantir a exatidão dos cálculos contra a Fazenda Pública antes da expedição de RPVs ou Precatórios.

A alegação das
a
gravadas de que a norma se aplicaria apenas a precatórios não prospera, pois o texto normativo é claro ao se referir a requisição de pagamento, termo que abrange tanto RPVs quanto precatórios,
pois, claramente

a
finalidade da norma é a proteção ao erário, e essa proteção não se limita a pagamentos de maior vulto.

O
j
uízo
a quo
simplesmente homologou os cálculos das
a
gravadas com base na ausência de impugnação do Estado, ignorando o dever de remessa à Contadoria. Quando o Estado, posteriormente, apontou a existência de erros e solicitou o cumprimento do Ato Normativo (remessa à Contadoria), o
j
uízo, em vez de sanar a omissão procedimental, negou o pedido com base na preclusão.

A decisão agravada, portanto, é ilegal, pois mantém uma homologação de cálculos feita sem a verificação técnica e imparcial que o próprio Tribunal de Justiça exige como condição para a expedição de pagamentos.

Não se está, neste momento, decidindo qual cálculo é o correto - se o das
a
gravadas (que alegam seguir o título executivo) ou o do
a
gravante (que alega erro na aplicação dos índices e anatocismo).

O que se decide é que a verificação desse cálculo
deve
ser feita pela Contadoria do Juízo, conforme determina o Ato Normativo 017/2022 e em respeito aos princípios da indisponibilidade do interesse público e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Portanto, firme nas razões expostas
,
DOU PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento
para reformar a decisão agravada
e
,
assim,
determin
ar
o retorno dos autos ao Juízo de origem para que sejam remetidos à Contadoria do Juízo, nos termos do art. 3º, §6º do Ato Normativo 017/2022 do TJES, para aferição da correção dos cálculos homologados, verificando os alegados erros materiais e a estrita observância ao título executivo judicial e às normas vigentes sobre condenações contra a Fazenda Pública.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele DAR PROVIMENTO para reformar a decisão agravada e, assim, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para que sejam remetidos à Contadoria do Juízo, nos termos do art. 3º, §6º do Ato Normativo 017/2022 do TJES, para aferição da correção dos cálculos homologados, verificando os alegados erros materiais e a estrita observância ao título executivo judicial e às normas vigentes sobre condenações contra a Fazenda Pública.